Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721240-37.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ FREITAS ALVES, NARTACHA GERTRUD CUNHA DE MELO RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Acordo extrajudicial. Baixa de gravame fiduciário sobre o imóvel. Necessário adimplemento do saldo devedor do contrato com juros de mora e correção monetária fixados em acordo extrajudicial. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Suscitam divergência jurisprudencial sem indicar o preceito afrontado e limitando-se a transcrever ementa de julgado da Corte Superior, defendendo a exclusão da cobrança de juros de mora e remuneratórios do saldo devedor, por ser nulo o acordo extrajudicial não homologado em juízo competente e que contrariou a coisa julgada formada em sede de ação civil pública. Sem explicitarem as indispensáveis razões, apontam contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). No tocante à apontada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, saliente-se que, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram os recorrentes a considerarem tal norma violada, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no AREsp 1817021/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1905144/TO, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 15/12/2021); b) não realização do cotejo analítico (AREsp 1537682/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015